Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701366-27.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNTHIA RIBEIRO FONTENELLE, C&amp;F COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL ESCRITORIO E VENTILACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por CYNTHIA RIBEIRO FONTENELLE e C&amp;F COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL ESCRITORIO E VENTILACAO LTDA contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para suspender o cadastro em Dívida Ativa da parte autora C&amp;F COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL ESCRITORIO E VENTILACAO LTDA, referente ao débito Proc/AIA/Not n. 50215930380, com valor principal de R$ 1.892,54. Em seu recurso, postula a agravante a imediata transferencia do saldo existente no Programa Nota Legal para conta indicada no recurso. Prolatada sentença na origem, a parte agravente foi intimada a se manifestar. Em resposta, as agravantes, apresentaram a petição ID 53402325, na qual informam que não se faz mais necessário o prosseguimento do recurso, requerendo assim sua desistência. Quanto ao tema, o art. 998 do CPC/15, prevê que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou do litisconsorte, desistir do recurso. Em face do exposto, HOMOLO A DESISTÊNCIA do recurso para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e honorários. Comunique-se o juízo de origem. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito